Tribunal: TJBA
Processo: 8031322-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031322-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: DANIEL MOREIRA HERMENEGILDO Advogado(s):GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da Terceira Câmara Cível, que, ao julgar apelação cível interposta pelo Embargado (UBER), reformou a sentença, para julgar improcedente ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por motorista da plataforma digital de transporte, reconhecendo a regularidade do descredenciamento promovido pela empresa, em razão de descumprimento dos termos de uso e do código de conduta da plataforma. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses legalmente previstas no artigo 1.022, do CPC, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material. 4. No caso concreto, não se identifica qualquer vício no Acórdão embargado, o qual examinou, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela regularidade do descredenciamento do motorista da plataforma digital. 5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração. 6. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. 2. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão, revela-se inadmissível a utilização dos Embargos Declaratórios como meio de rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: precedentes de Tribunais de Justiça sobre rejeição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8031322-15.2022.8.05.0001, de Salvador, em que é Embargante Daniel Moreira Hermenegildo e Embargada Uber do Brasil Tecnologia Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA.